Tribunal: CARF
Processo: 10880.906497/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906497/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.722 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter, mais
uma vez, o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem,
considerando o resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no
10580.723531/2013-77, que traz potencial implicações no saldo credor não ressarcível inicial do
4o trimestre de 2009, no saldo credor não ressarcível apurado ao longo desse período e nos
débitos apurados nos períodos subsequentes, elabore relatório demonstrando a utilização do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até
a data da apresentação do PER/DCOMP, indicando o valor do saldo credor ressarcível de IPI
apto para consequente homologação das compensações pleiteadas. A recorrente deverá ser
cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução 3201-
002.881 (e-fls. 341 a 347), onde o Colegiado entendeu que os autos deveriam retornar à Unidade
de Origem para (i) elaboração de relatório com demonstrativo e parecer conclusivo,
considerando o resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no
10580.723531/2013-77, em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI
apto para consequente homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido; (ii) prestação de outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906497/2012-17
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

para melhor elucidação da questão em litígio; e (iii) ciência à recorrente, com abertura de prazo
de 30 para manifestação.
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão 14-57.537 - 12a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 248 a 252), que reproduzo a seguir:
Em 06/06/2013, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 122 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 479.889,95, e homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP
no 04777.63173.270810.1.1.01-9444 foi de R$ 925.305,13 referente ao 4o trimestre de
2009 do estabelecimento filial 0004.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
441.846,12, multa – R$ 88.369,18, juros – R$ 111.158,15.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito de fls.
124/125 e na informação fiscal de fls. 126/129, o deferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado, da glosa de créditos considerados indevidos, da redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, em decorrência de débitos
apurados em procedimento fiscal com a conseqüente lavratura do auto de infração, e da
utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação da
PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 132/143, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de infração
objeto do processo no 10580.723531/2013-77, provenientes da mesma ação
fiscal, pois há um inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido; o saldo credor apurado no trimestre foi
devidamente registrado no RAIPI e informado no pedido de ressarcimento;
- em atenção ao princípio da verdade material, cabe à Administração Pública
observar os fatos que efetivamente permeiam determinada demanda para aplicar-
lhe a melhor solução;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Posteriormente, em 01/10/2014, a interessada apresentou o requerimento de fls.
193/245, trazendo novos questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo
no 10580.723531/2013-77.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-57.537 - 12a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que não houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa;
(b) que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária;
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

(c) que o Despacho Decisório de fl. 122 informa os motivos pelo qual parte do
crédito requerido foi indeferido, e as planilhas de análise de crédito de fls.
124/125 e a informação fiscal de fls. 126/129 demonstram e justificam as
glosas efetuadas, bem como demonstram os valores de débitos apurados pela
fiscalização, através da lavratura de auto de infração, objeto do processo no
10580.723531/2013-77;
(d) que não há qualquer ofensa ao princípio da verdade material, e que tanto as
glosas de créditos quanto a apuração de débitos foram realizados com base na
documentação e escrituração mantida pela contribuinte;
(e) que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira instância, de
aguardar a decisão definitiva no auto de infração para proferir decisão neste
processo (DCOMP);
(f) que foram efetuadas, no 4o trimestre de 2009, glosas de créditos ressarcíveis e
de créditos não ressarcíveis, entre os quais, casos em que os valores de IPI
informados na PER/DCOMP foram maiores do que os destacados nas notas
fiscais e casos em que não havia IPI destacado nas notas fiscais de aquisição;
(g) que a recorrente não contestou as glosas efetuadas, razão pela qual elas
devem ser mantidas;
(h) que não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de
infração formalizado no processo no 10580.723531/2013-77;
(i) que embora tenha ocorrido redução dos débitos apurados através do
julgamento do auto de infração formalizado no processo no
10580.723531/2013-77, não houve alteração no saldo credor ressarcível de
R$ 882.414,41, porque os débitos lançados foram totalmente compensados
por créditos não ressarcíveis, mas se verifica um aumento do saldo credor
final não ressarcível de R$ 10.549,48 para R$ 79.205,37;
(j) que o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e não homologação
das compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento parcial do crédito, entre o
encerramento do trimestre em referência e o período de apuração anterior à
data de transmissão do PER/DCOMP;
(k) que se verifica no “Demonstrativo de Apuração Após o Período do
Ressarcimento” de e-fl. 124 que parte do saldo credor existente no final do
trimestre em referência, eque foi objeto da presente PER/DCOMP, havia sido
consumida no abatimento de débitos e não poderia ser incluída no pedido de
ressarcimento;
(l) que mesmo com a reversão de parte dos débitos lançados no Auto de
Infração, o saldo credor ao final do período ainda foi parcialmente consumido
no abatimento de débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP
(27/08/2010); e
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

(m) que houve um aumento no direito creditório a ser reconhecido, de R$
479.889,95 para R$ 548.545,84.
Cientificada da decisão da DRJ em 17/04/2015 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 256), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 259 a 286) em
14/05/2015 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 258), argumentando, em síntese:
(a) que é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(b) que o IPI é um tributo não cumulativo, que permite que o contribuinte
compense o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto
devido em razão da saída de bens de seu estabelecimento;
(c) que a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente o Despacho
Decisório, dificultando e quase impedindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa garantidos à recorrente;
(d) que o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, o inciso I do art. 164 do RIPI, de 2002 e o art. 74 da Lei
9.430, de 1996, sem, no entanto, indicar de maneira específica qual teria sido
o dispositivo legal ou regulamentar infringido, que determinaria a
desconsideração dos valores apurados nas declarações, de tal forma que tal
vício prejudica a defesa da recorrente, e, manifesta violação ao princípio da
ampla defesa;
(e) que o presente processo deve ser sobrestado, uma vez que os créditos de IPI
relativos ao 4o trimestre de 2009 foram objeto de Auto de Infração
formalizado no processo 10580.723531/2013-77, em que se alega o
pagamento insuficiente de IPI em razão da suposta classificação fiscal
incorreta adotada para os produtos comercializados pela recorrente nos anos
de 2009 e 2010;
(f) que o PER/DCOMP que gerou o presente processo e o outro referente ao
Auto de Infração decorrem da mesma ação fiscal e estão suportados pela
Informação Fiscal expedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador;
(g) que o IPI é um imposto não cumulativo, e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais, que serão compensados com os débitos por
ocasião das saídas no período da apuração;
(h) que ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo remanescente
de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou requerer o ressarcimento dos créditos, utilizando-os na
compensação de débitos próprios;
(i) que, no presente caso, tendo a recorrente apurado saldo remanescente de IPI
no valor de R$ 925.305,13, relativo a operações ocorridas durante o 4o
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

trimestre de 2009, apresentou o competente pedido de ressarcimento ou
restituição para aproveitamento dos créditos;
(j) que o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RAIPI e informado
no Pedido de Ressarcimento no campo para “saldo credor no período
anterior”;
(k) que, da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que a autoridade
julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do saldo credor
apurado no 4o trimestre de 2009, mantendo, contudo, o débito a ele referente
escriturado naquele período;
(l) que o Auto de Infração formalizado no processo 10580.723531/2013-77
envolve 9 modelos distintos de masterbatches, os quais são oriundos da
composição e mistura de diversas substâncias químicas resultando em uma
das principais matérias-primas dos plásticos em geral, sendo, assim,
consumido por grande parte da indústria plástica;
(m) que, no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela fabricados,
a recorrente decidiu pela reclassificação fiscal, a qual resultou na adoção de
códigos mais apropriados, de acordo com as especificidades técnicas dos
produtos fabricados;
(n) que a maior parte dos modelos foi reclassificada para a subposição
3901.20.19 da NCM, com exceção do modelo identificado com a descrição
EVA PR 8074, cuja classificação 3206.49.90 foi mantida;
(o) que a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve
prosperar, em razão de sua incorreção;
(p) que a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em adequar as
especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente em
desconsiderar os códigos NCM anteriormente adotados para classificar tais
produtos sob única classificação genérica e inapropriada (3824.90.3); e
(q) que é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os produtos elencados,
pois está em confronto com laudos técnicos produzidos nos autos.
Após a apresentação de seu Recurso Voluntário, em petição protocolada em
02/10/2020 (e-fls. 336 a 339), a recorrente veio aos autos para noticiar decisão definitiva no
processo 10580.723531/2013-77, que, por unanimidade de votos, determinou o cancelamento do
auto de infração de forma definitiva.
Aproveitou o ensejo para repisar que a matéria discutida nestes autos está
diretamente vinculada àquela tratada no processo de reclassificação, sendo que a não
homologação ora discutida se deu em razão da suposta majoração da alíquota do IPI nos anos de
2009 e 2010, resultante da lavratura do auto de infração nos autos do processo de reclassificação.
Reafirmou, ainda, que a discussão levada a efeito nos autos decorre daquela levada a efeito nos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

autos do processo de reclassificação, o que evidencia o vínculo do presente processo com aquele,
que é o principal.
Diante disso, pediu que o mesmo entendimento alcançado no processo
10580.723531/2013-77 deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
E concluiu dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho, a Turma entendeu que o processo
não se encontrava maduro para o julgamento, e, por unanimidade de votos, decidiu, por meio da
Resolução 3201-002.881 (e-fls. 341 a 347), converter o feito em diligência para que a Unidade
de Origem: (i) elaborasse relatório com demonstrativo e parecer conclusivo, considerando o
resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77,
em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente
homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) prestasse
outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos para melhor elucidação da
questão em litígio; e (iii) cientificasse a recorrente, com abertura de prazo de 30 para
manifestação.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou a Informação Fiscal no 18,
de 2021 (e-fls. 486 a 490), onde deixou expresso que:
(a) a análise do auto de infração, que ensejou o lançamento da MULTA IPI NÃO
LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO, exigida isoladamente,
revela que a mesma decorre do cotejamento, mediante reconstituição da
escrita, dos créditos apurados de ofício no processo 10580.723531/2013-77,
com os créditos e débitos, constantes do Livro de Apuração do IPI, entre os
quais estão aqueles relativos ao 4o trimestre de 2009, objeto do PerdComp
04777.63173.2 70810.1.1.01-9444 (e-fls. 352 a 485);
(b) em função da decisão tomada no processo 10580.723531/2013-77, que julgou
improcedente o lançamento atinente a classificação de mercadorias, ficaram
restabelecidos todos os créditos apurados pelo contribuinte, inclusive os que
são objeto do PerdComp 04777.63173.2 70810.1.1.01-9444;
(c) esses créditos não foram objeto de glosa, mas que, tão e somente, foram
restabelecidos por terem sido usados, preferencialmente, para cobrir e
absorver, na reconstituição da escrita, os créditos apurados de ofício; e
(d) enquanto o processo 10580.723531/2013-77 está relacionado com a apuração
de ofício de créditos tributários decorrentes de saídas de produtos
industrializados do estabelecimento sem o lançamento do IPI, o presente está
relacionado a glosas de créditos originados de Notas Fiscais de entradas no
estabelecimento do contribuinte, ou seja, não se trata da mesma causa de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

pedir, consoante o art. 55 do CPC, de 2015, razão pela qual não há como se
acolher a preliminar de conexão (art. 337, VIII, do CPC, de 2015),
apresentada pela recorrente, para que seja utilizado o resultado do julgamento
daquele processo no sentido de afetar a análise deste processo.
Cientificada da Informação Fiscal, a recorrente juntou aos autos sua manifestação
(e-fls. 496 a 506), onde reafirma que “a não homologação do crédito ora contestado nestes autos
está diretamente relacionada à discussão referente ao Auto de Infração” formalizado no processo
10580.723531/2013-77, acrescentando que:
(a) a consequência do cancelamento do Auto de Infração formalizado no processo
10580.723531/2013-77 é o restabelecimento da sua escrituração original, que
resultou no saldo credor objeto da compensação aqui debatida;
(b) “não é cabível alegar nestes autos, nos quais a autoridade homologadora não
fez qualquer análise relativa à origem dos créditos compensados, mas tão
somente proferiu o despacho decisório com base na revisão da escrituração
efetuada nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-
77, que os créditos supostamente compensados estariam vinculados a uma ou
outra nota fiscal de entrada, como se tal fato de algum modo pudesse justificar
a não homologação da compensação”;
(c) “falta à autoridade fiscal destes autos os elementos necessários para a
identificação da origem dos créditos aqui compensados”;
(d) a Fiscalização se equivocou “ao tentar, nesta oportunidade, segregar a
apuração do IPI em partes, distinguindo os créditos decorrente das operações
de entrada daqueles decorrentes de operações de saída”;
(e) “em essência, o crédito apropriado nas aquisições de insumos para a
industrialização (operação de entrada) é exatamente o mesmo referente às
operações de saída, não sendo possível distingui-los, sequer segregá-los a fim
de justificar uma diferença na causa de pedir que afaste a conexão entre ambos
os processos administrativos”;
(f) os valores constantes no PER/DCOMP, “inclusive de créditos referente às
notas fiscais de entrada de mercadoria industrializada, são os reflexos do
montante escriturado no RAIPI”;
(g) “apesar de devidamente escriturados, os créditos referentes às Notas Fiscais no
880, 21265, 1105, 1154, 1170, 1169, 1160, 1151, 1139, 1159, 1195, 8054,
21538, 304, 10453, 23132, 252334, 25304 e 2904 foram indevidamente
glosados por esta fiscalização”, e que, “diferentemente do que parece, no caso
dos autos não houve uma análise efetiva das notas fiscais de entrada, mas a
adoção de uma presunção de que tais documentos que não dariam crédito de
IPI, conforme análise efetuada que, em verdade, resultou dos termo de
fiscalização que originou o Auto de Infração relativo ao Processo
Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77”;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

(h) “a suposta ausência de direito ao crédito em relação às notas fiscais listadas na
planilha de fls. 127 resulta, em verdade, da reapuração da escrita fiscal da
Recorrente levada a cabo no Processo Administrativo Fiscal
no
10580.723531/2013-77”;
(i) “a presunção adotada pela fiscalização de que a glosa seria devida por se tratar
de valores lançados a maior no PER/DCOMP, ou de nota fiscal não
apresentada, sem destaque de IPI, ou ainda por se tratar de material de uso e
consumo, não merece prosperar, uma vez que se verifica”, a partir da tabela
apresentada, “se tratar de notas fiscais que tiveram destaque de IPI e se
referem à aquisição de insumos para industrialização de mercadorias”; e
(j) no presente caso, “conforme definido no julgamento do Auto de Infração
(Processo Administrativo no 10580.723531/2013-77)”, “a compensação em
discussão deve ser totalmente homologada, já que a escrituração do IPI da
Recorrente foi chancelada como regular naqueles autos”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
De antemão, anuncio que, no meu entendimento, o processo ainda não se encontra
apto para julgamento.
Instada a se manifestar por meio da Resolução 3201-002.881, a Fiscalização
entendeu que os créditos glosados no presente processo eram originados unicamente de Notas
Fiscais de entrada, e, por isso, considerou que a decisão proferida no processo no
10580.723531/2013-77, que deu provimento ao recurso apresentado pela aqui recorrente, por
carência de fundamentação no lançamento, não teria qualquer influência na compensação
declarada que aqui se discute, devendo, por isso, ser mantido hígido o Despacho Decisório de e-
fl. 122.
Mas parece ter se equivocado a Fiscalização.
De fato houve, nesse 4o trimestre de 2009, a glosa de créditos ressarcíveis, que
alcançaram um total de R$ 42.890,72, relativos às notas fiscais relacionadas nas e-fls. 127 e 128
(a seguir reproduzidas), glosa essa que não foi contradita pela recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, e nem em sede de recurso voluntário, mas tão somente, pela
primeira e única vez no processo, na manifestação relativa à Informação Fiscal no 18, de 2021 (e-
fls, 496 a 506), caracterizando, em tese, a preclusão consumativa em relação à matéria:

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

Não obstante, o não reconhecimento, pelo Despacho Decisório de e-fl. 122, da
integralidade do crédito pleiteado pela ora recorrente se deu, ainda, em razão da “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Dessa forma, o saldo do crédito ressarcível apurado ao final do 4o trimestre de
2009 pela Fiscalização (R$ 882.414,41) foi acrescido ao saldo do crédito não ressarcível apurado
ao final do mesmo período (R$ 10.549,48) para, daí, ser verificada a sua utilização ao longo dos
meses subsequentes, nos termos do demonstrativo constante na e-fl. 124, a seguir reproduzido, o
que gerou para a recorrente, relativamente ao 4o trimestre de 2009, um direito creditório de R$
479.889,95:

Assim, tendo em vista a decisão administrativa definitiva proferida nos autos do
processo no 10580.723531/2013-77, que restabeleceu os créditos apurados pela ora recorrente
relativos aos anos de 2009 e 2010, é de se reconhecer um potencial incremento no saldo credor
não ressarcível de períodos anteriores a esse 4o trimestre de 2009, um potencial incremento no
saldo credor não ressarcível apurado ao longo desse 4o trimestre de 2009 e uma potencial
diminuição na utilização do saldo nos períodos subsequentes, o que, provavelmente, acarretará
um incremento no saldo credor ressarcível a que tem direito a recorrente nesse 4o trimestre de
2009.
Observe-se que a própria DRJ, no Acórdão 14-57.537 – 12a Turma da DRJ/RPO,
já havia refeito esses cálculos, uma vez que ela própria já havia reconhecido parte dos créditos
não ressarcíveis apurados pela recorrente:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906497/2012-17

Diante do exposto, voto no sentido de converter, mais uma vez, o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, que traz
potencial implicações no saldo credor não ressarcível inicial do 4o trimestre de 2009, no saldo
credor não ressarcível apurado ao longo desse período e nos débitos apurados nos períodos
subsequentes, elabore relatório demonstrando a utilização do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação
do PER/DCOMP, indicando o valor do saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente
homologação das compensações pleiteadas.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 520
DF CARF MF
Original